Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-23.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000656-23.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): APELADO: ABELINA FRANCISCA SANTANA e outros (2) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. NORMA MUNICIPAL INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL E LITISCONSÓRCIO ATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias, condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais do 13º salário e do adicional de férias de três servidoras públicas, com base na remuneração integral, afastando as preliminares de inépcia da inicial e de litisconsórcio ativo inadequado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial preenche os requisitos de validade exigidos pelo CPC; (ii) verificar a admissibilidade do litisconsórcio ativo facultativo entre servidoras com situações funcionais distintas; (iii) estabelecer a base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias devidos aos servidores públicos municipais, à luz da Constituição Federal e da legislação local; e (iv) determinar se o Município está sujeito à condenação em custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial é apta, pois descreve com clareza a causa de pedir e o pedido, sendo a liquidação individualizada dos valores questão própria da fase de cumprimento de sentença. 4. O litisconsórcio ativo facultativo é admissível quando há identidade de fundamento jurídico entre as pretensões, independentemente das particularidades funcionais de cada litisconsorte. 5. O 13º salário e o adicional de férias de servidores públicos devem ser calculados com base na remuneração integral, por imperativo dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal, norma de eficácia plena que prevalece sobre legislação estatutária municipal em sentido contrário. 6. O §3º do art. 67 da Lei Complementar nº 03/1994 do Município de Caetité, ao limitar o cálculo da gratificação natalina ao vencimento, com exclusão das vantagens, é inconstitucional, conforme precedentes do Tribunal Pleno do TJ/BA. 7. A ausência de prova individualizando as verbas excluídas da base de cálculo não impede a procedência do pedido, que é de natureza declaratória e condenatória genérica, relegando a apuração aritmética à liquidação de sentença. 8. A Fazenda Pública goza de isenção legal de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, prevalecendo a norma de isenção sobre o princípio da causalidade. 9. Os critérios de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (poupança) fixados na sentença estão em consonância com o Tema 810 da repercussão geral do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, tão somente para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais. Tese de julgamento 1. Norma municipal que limita o cálculo do 13º salário ao vencimento, com exclusão de vantagens, viola os arts. 7º, VIII, e 39, §3º, da Constituição Federal, sendo inconstitucional. 2. O litisconsórcio ativo facultativo entre servidores com pretensões conexas por identidade de fundamento jurídico é admissível, mesmo quando houver distinção nas situações funcionais individuais. 3. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais por força de norma legal expressa, que prevalece sobre o princípio da causalidade. 4. A aplicação do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança observa o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 7º, VIII, XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 113, I e II, 324, §1º, I, 355, I, 373, II, 485, I, 85, §§3º e 11; Lei Orgânica Municipal de Caetité, art. 79-A, §2º, III e IX; LC nº 03/1994, arts. 63, II, 67 e 67, §3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); TJBA, Tribunal Pleno — inconstitucionalidade de norma municipal restritiva da base de cálculo do 13º; TJBA, Primeira Câmara Cível, APL 00002790320168050101 (Município de Igaporã). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000656-23.2022.8.05.0036, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ e Apeladas ABELINA FRANCISCA SANTANA, EZILEIDE DE SOUZA GOMES NEVES e LUANA DE CÁSSIA RAMOS GOMES SANTOS, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, _____ de _____________ de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)